Tribunal: CARF
Processo: 10283.720784/2016-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720784/2016-96
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.766 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012, 2013
SISTEMAS
ELETRÔNICOS
DE
ESCRITURAÇÃO
FISCAL.
NÃO
ATENDIMENTO
DE
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
ARQUIVOS DIGITAIS. MULTA.
Deixar de atender intimação para apresentar arquivos digitais sem que se tenha
transmitido os dados correspondentes via Sped caracteriza a omissão tipificada
no inc. II do art. 12, c/c art. 11, da Lei 8.218/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, preliminarmente,
em afastar a alegação de impedimento do Conselheiro Rosaldo Trevisan, suscitada pelo patrono,
da tribuna. Não votou nesta primeira análise o Conselheiro Rosaldo Trevisan. Na sequência,
acordou-se, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720784/2016-96
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.766 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.720784/2016-96

Trata-se de Auto de Infração, ciência em 29/01/2016, para aplicação da multa prevista
no inciso II, do art. 12 e art. 11 da Lei no 8.218/91 no valor de R$ 109.453.303,46.
O procedimento fiscal foi instaurado para o período de 2012-2013 a fim de verificar o
cumprimento de requisitos e condições para usufruto do Regime Aduaneiro da ZFM.
A empresa foi intimada a apresentar ao final o arquivo “4.6.1 Arquivo de Insumos
Relacionados”, que é o arquivo “4.6.1 Relação Insumo/Produto” especificado no
Anexo Único do ADE Cofis 15/01, com a redação do ADE Cofis 25/10.
Alega a autoridade fiscal que o interessado, mesmo reitimado: (a) deixou de apresentar
o referido arquivo digital; (b) não transmitiu os dados correspondentes via Sped, de
maneira que não se lhe aplica a exoneração do dever de apresentação do item 1.4 do
Anexo Único do ADE Cofis 15/01 (com a redação do ADE Cofis 25/10); (c) afirmou
não estarem seus sistemas informáticos aptos a geraram os arquivos solicitados;
ficando, assim, caracterizado que não mantinha a informação continuamente disponível
à RFB. Ressalta a autoridade que as demais informações prestadas não supriram a
ausência de apresentação por não trazerem, no tocante aos insumos e os produtos, dados
quantitativos e de identificação necessários ao exame fiscal.
Quanto à apuração do valor da multa, diz que as informações requeridas se referiam a
toda a movimentação de produção e venda do autuado do período em tela e, por tal
razão, adotou como valor total das operações a receita de vendas de produtos de
fabricação própria no mercado interno, extraída das informações declaradas pelo
autuado nas DIPJ dos anos-calendário 2012 e 2013; porém, tendo em vista que o cálculo
atingiu o teto definido no art. 12, II, da Lei 8218/91, foi utilizado este último valor no
lançamento.
Ao final informa que o arquivo acabou sendo entregue, mas apenas em set/2016, ou
seja, 8 (oito) meses após a autuação.
Regularmente cientificada sobre o teor da autuação a empresa apresentou impugnação,
que foi julgada pela DRJ São Paulo, por maioria de votos, improcedente, mantendo o
crédito tributário exigido, Acórdão no 16-77.810, de 31 de maio de 2017, que restou
assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012, 2013
SISTEMAS ELETRÔNICOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL. NÃO ATENDIMENTO
DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS. MULTA.
Deixar de atender intimação para apresentar arquivos digitais sem que se tenha
transmitido os dados correspondentes via Sped caracteriza a omissão tipificada no inc.
II do art. 12, c/c art. 11, da Lei 8218/91.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012, 2013
ILEGALIDADE DE ATO INFRALEGAL.
As autoridades administrativas julgadoras não possuem competência para apreciar
legalidade de atos infralegais.
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA.
Uma vez estabelecido que os fatos se subsumem ao tipo infracional, não pode o
julgador administrativo, sem que haja norma em sentido diverso, deixar de aplicar, com
base em considerações principíológicas, a penalidade legalmente prescrita.
A empresa apresentou Recurso Voluntário em que questiona, resumidamente, o
cabimento de norma punitiva mais específica, a prestação de informações à
administração, e o caráter extorsivo da multa.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.766 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.720784/2016-96

A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF negou provimento ao
recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 3401-006.014, de 28 de março de 2019, cuja
ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012, 2013
SISTEMAS ELETRÔNICOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL. NÃO ATENDIMENTO DE
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS. MULTA.
Deixar de atender intimação para apresentar arquivos digitais sem que se tenha
transmitido os dados correspondentes via Sped caracteriza a omissão tipificada no inc.
II do art. 12, c/c art. 11, da Lei 8218/91.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012, 2013
ILEGALIDADE DE ATO INFRALEGAL.
As autoridades administrativas julgadoras não possuem competência para apreciar
legalidade de atos infra legais.
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA.
Uma vez estabelecido que os fatos se subsumem ao tipo infracional, não pode o
julgador administrativo, sem que haja norma em sentido diverso, deixar de aplicar,
com base em considerações principíológicas, a penalidade legalmente prescrita.
O sujeito passivo interpôs recurso especial, onde suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente aos seguintes capítulos:
a) Do Erro de capitulação da multa – Acórdão Paradigma 9101-002.961;
b) Da aplicação da multa prevista no art. 57 da MP no 2.158-35/2001, com a
redação da Lei no 12.766/2012 – Acórdãos Paradigmas 9303-007.160 e 9303-
008.133; e
c) Da possibilidade de arguição de invalidade de ato infralegal – Acórdãos
Paradigmas 1202-001.025 e 3402-005.033.
O recurso especial foi admitido apenas para os capítulos “Tipificação da conduta
infracional. Multas previstas no artigo 12, II da Lei 9.812/91 e artigo 57 da MP 2.158-
35/2001” e “Possibilidade de arguição de invalidade de ato infralegal”, nos termos do
despacho de admissibilidade. O Sujeito Passivo interpôs agravo, o qual foi rejeitado pelo
Presidente da CSRF.
A Fazenda Pública apresentou contrarrazões.
O recurso foi sorteado a esse relator nos termos do RICARF.

É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo.
Possibilidade de arguição de invalidade de ato infralegal.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.766 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.720784/2016-96

A matéria não foi prequestionada.
Entendo pertinente tecer algumas linhas acerca do instituto do prequestionamento.
A finalidade precípua do prequestionamento é a de que o colegiado ad quem se
manifeste sobre a matéria posta e apreciada pelo colegiado a quo.
Decorre, em parte, do princípio da eventualidade ou da defesa concentrada, que no
processo civil exige que as partes, autor e réu, proponham todos os meios de defesa e ataque de
uma só vez, ainda que contraditórios entre si, sob pena de não poderem fazê-lo mais tarde, em
virtude de preclusão. Não basta porém, que as questões sejam suscitadas pelas partes para que
esteja presente o requisito, tem que haver o debate e a decisão da matéria no tribunal a quo.
O prequestionamento, como pressuposto de admissibilidade do especial
administrativo, impõe não apenas a alegação da matéria em recurso voluntário, mas
principalmente debate e julgamento pela instância recorrida.
Assim, se o aresto guerreado nada mencionou sobre a matéria de defesa deduzida
em recurso, não houve prequestionamento do assunto.
Nesta esteira, uma vez não dirimidas, ou pelo menos julgadas, as questões ora
submetidas ao recurso especial, falta-lhe requisito essencial ao seu conhecimento, in casu,
prequestionamento.
Quando a decisão recorrida se omite sobre matéria que foi objeto de recurso, cabe
ao recorrente opor o competente embargos de declaração para sanar o defeito, pois ao silenciar a
respeito sofreu os efeitos da preclusão consumativa, não podendo renovar o inconformismo em
outra oportunidade.
Por derradeiro, sabemos que o objetivo do recurso especial é unificar o
entendimento do órgão sobre determinado assunto. Para isso ele deve ser provocado pela
existência de divergência jurisprudencial. Quando não há prequestionamento, a existência da
divergência fica prejudicada, uma vez que não haverá decisões conflitantes oriundas de
fundamentos jurídicos e legais semelhantes.
Feitas essas considerações sobre o prequestionamento, regressa-se aos autos.
A questão que versa sobre a possibilidade de um tribunal administrativo invalidar
ato infralegal não foi objeto do recurso voluntário e, por consequência, não teve deliberação pelo
colegiado a quo.
No recurso voluntário, a interessada alegou que o ADE COFIS no 25/2010 criou
obrigações que a lei não previu, extrapolando seu poder de regulamentar, impondo obrigação
acessória altamente onerosa, não prevista em lei.
No acórdão de recurso voluntário, o voto condutor afirmou, peremptoriamente,
que foi analisada a validade e legalidade do ADE COFIS 25/2010 e concluiu-se positivamente
pela legalidade do ato. Logo, não constou como ratio decidendi a impossibilidade de invalidação
de um ato infralegal pelo CARF. Nem poderia, pois não fora objeto do recurso voluntário.
O capítulo foi introduzido no recurso especial, talvez induzido pelo erro na
ementa, que constou os seguintes dizeres:
“ILEGALIDADE DE ATO INFRALEGAL.
As autoridades administrativas julgadoras não possuem competência para apreciar
legalidade de atos infra legais.”
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.766 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.720784/2016-96

Não obstante, conforme já relatado, a matéria não constou como objeto da lide.
Diante do quadro traçado, não conheço desse capítulo recursal.
Tipificação da conduta infracional. Multas previstas no artigo 12, II da Lei
8.218/91 e artigo 57 da MP 2.158-35/2001.
A matéria não foi prequestionada.
Alega a recorrente que na maior parte do período autuado estava em vigor norma
que previa outra multa para a exata conduta adotada por ela, que deveria ser aplicada no caso em
análise.
Ocorre que o acórdão recorrido entendeu que a infração praticada pela Recorrente não
seria uma infração à obrigação acessória (sic!), e que a conduta praticada por ela (falta
de intimação da fiscalização) não poderia se submeter à citada norma da MP 2.158-35,
com a redação que lhe foi dada pela Lei no 12.766/2012, porque ela não seria aplicável
às obrigações atinentes à escrituração digital.
(...)
Assim, dúvidas não poderiam existir de que, enquanto esteve em vigor o art. 57 da
Medida Provisória no 2.158-35, na forma prescrita pela Lei no 12.766/2012, a multa
aplicável por infração às obrigações acessórias relacionadas ao atendimento de
fiscalização era regulamentada por aquele dispositivo legal, não se podendo cogitar da
aplicação da multa prevista no art. 12 da Lei no 8.218/91.
Após exaustiva análise no recurso voluntário, chego a conclusão de que a matéria
que a interessada pretende discutir em sede de recurso especial não foi objeto de recurso
voluntário e, portanto, não foi apreciado pelo Colegiado a quo.
Falo com convicção que não há uma única linha no recurso voluntário acerca da
aplicação do art. 57 da MP no 2.158-35, na forma prescrita pela Lei no 12.766/2012, para afastar
a aplicação da multa prevista no art. 12 da Lei no 8.218/91.
A discussão travada pela recorrente era sobre a aplicação do art. 728, IV, do
Decreto no 6.759/2009, por ser uma norma específica de regime aduaneiro, ao invés da aplicação
da Lei no 8.218/91.
A recorrente inaugura a discussão em sede de recurso especial e toma por base
trecho referente à declaração de voto do Conselheiro Rosaldo Trevisan. Contudo, posso afirmar
que a matéria proposta em sede de recurso especial não fez parte da lide, uma vez que não
constava na impugnação e no recurso voluntário.
Diante das breves considerações já expostas sobre o prequestionamento, não
conheço do capítulo por não ter sido prequestionado.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto não conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.766 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.720784/2016-96

Fl. 510
DF CARF MF
Original